Tribunal: TJBA
Processo: 8036250-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8036250-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA (OAB:BA9048-A) AGRAVADO: JOEL BARBOSA SILVA Advogado(s): DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA (OAB:BA19685-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERTA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que acolheu impugnação à penhora e determinou o levantamento da constrição sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Várzea do Boi", no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra Joel Barbosa Silva, visando à satisfação de crédito de R$ 210.633,15, proveniente de inadimplemento de Cédula Rural Hipotecária. O bem penhorado fora previamente ofertado em hipoteca pelo executado como garantia do mútuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pequena propriedade rural permanece impenhorável mesmo quando ofertada voluntariamente como garantia hipotecária; e (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à exploração do imóvel pela entidade familiar para fins de subsistência. III. RAZÕES DE DECIDIR A impenhorabilidade da pequena propriedade rural encontra amparo no art. 5º, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC, sendo reconhecida quando o imóvel, com área de até quatro módulos fiscais, é explorado pela família para subsistência, ainda que dado em garantia hipotecária. O imóvel penhorado, com área de 43,56 hectares, enquadra-se como pequena propriedade rural, dado que o módulo fiscal no município de Caém/BA é de 60 hectares, atendendo ao requisito objetivo para a impenhorabilidade. A decisão agravada baseou-se em presunção relativa de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, conforme entendimento consolidado no REsp 1.408.152/PR (STJ), impondo ao exequente o ônus de provar o contrário, o que não foi feito de forma suficiente. Ainda que o STJ, no Tema 1234 (REsp 2.091.805/GO), tenha redefinido o ônus da prova a cargo do executado, a decisão agravada observou corretamente a jurisprudência vigente à época e considerou suficientes os documentos apresentados que demonstravam o uso familiar do imóvel. A alegação de renúncia tácita à impenhorabilidade, em razão da constituição da hipoteca, não se sustenta, pois a proteção constitucional possui caráter de direito fundamental, indisponível e irrenunciável, conforme pacificado pelo STF no ARE 1.038.507 (Tema 961). A jurisprudência do TJ/BA corrobora a tese de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevalece mesmo diante de garantia hipotecária, quando presentes os requisitos legais e constitucionais, visando resguardar a dignidade e a subsistência da família rural. A controvérsia sobre o valor da avaliação judicial do imóvel torna-se prejudicada diante do reconhecimento da impenhorabilidade do bem, que afasta a possibilidade de expropriação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, REsp nº 1.408.152/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2015; STJ, REsp nº 2.091.805/GO (Tema 1234), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 00003547120118050051, Rel. Des. Marielza Maués, j. 26.01.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80573421220238050000, Rel. Des. Antonio Adonias, j. 06.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036250-07.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como AGRAVADO: JOEL BARBOSA SILVA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora